Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726038-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR LOPES JOSE MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 329, caput, do Código Penal II. Questão em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão de suposto flagrante preparado; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente diante da alegação de bis in idem; (iv) apreciar o pleito de fixação de regimes prisionais mais brandos. III. Razões de Decidir 3. Inexiste flagrante preparado quando não há induzimento à prática delitiva por parte dos agentes estatais, limitando-se a atuação policial à verificação de informação anônima e à abordagem em situação de flagrância, evidenciada pela posse de substâncias entorpecentes em contexto típico de tráfico. 4. O conjunto probatório composto por prova oral, documental e pericial revela-se coeso e suficiente para demonstrar a prática dos crimes imputados, evidenciando que o réu foi flagrado trazendo consigo e vendendo substâncias entorpecentes, além de oferecer resistência à atuação policial, mediante tentativa de fuga com o veículo e uso de força física contra os agentes no momento da abordagem. 5. A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência basearam-se em condenações definitivas distintas, o que afasta a alegação de bis in idem e legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 6. Configurada a reincidência e valorados negativamente os antecedentes, revela-se adequado o regime inicial fechado para a pena de reclusão e o semiaberto para a de detenção, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 157, ambos do Código de Processo Penal, apontando a ilegalidade do flagrante, porquanto teria sido preparado, com indução ao delito, razão pela qual defende a consequente ilicitude das provas obtidas; b) artigo 155 do CPP, sustentando que sua condenação tem lastro exclusivo em elementos informativos da fase inquisitorial, sem corroboração em juízo, violando o princípio do contraditório e da prova judicializada; c) artigo 329 do Código Penal, alegando a atipicidade da conduta de resistência, uma vez que ausentes o dolo específico e a comprovação de violência ou grave ameaça; d) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, isoladamente consideradas, não justificam o recrudescimento da pena-base; e) artigos 33, § 3o, e 59, ambos do CP, aduzindo que o regime inicial fechado foi aplicado indevidamente, contrariando os princípios da individualização da pena. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV, LV, LVI, e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos laçados no especial quanto à ilegalidade do flagrante e das provas dele advindas; acerca da imprestabilidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial para a edição do decreto condenatório; e, ainda, no que tange à atipicidade da conduta de resistência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 17, 155, 157, todos do CPP, e 329 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: a informação anônima que originou a ação policial referia-se a fato futuro e indeterminado, não implicando controle absoluto sobre a conduta do réu, tampouco limitando sua liberdade de escolha. A atuação dos policiais, em verdade, restringiu-se ao monitoramento da situação e à abordagem posterior, realizada após a constatação de dinâmica compatível com o tráfico de entorpecentes. Tal situação, quando muito, configura o chamado flagrante esperado (...) o réu foi abordado quando já se encontrava em situação evidente de flagrância delitiva, uma vez que trazia consigo substâncias entorpecentes e as mantinha no interior do veículo, em contexto inequívoco de destinação à venda, o que afasta, por completo, a tese aventada (...) Nesse contexto, a alegação de ausência de dolo específico, sob o argumento de mera reação instintiva à abordagem, não se sustenta diante das circunstâncias objetivamente narradas e comprovadas nos autos. A tentativa de evadir-se, a resistência física à prisão e a necessidade de disparo contra o pneu do veículo para contê-lo demonstram, de forma inequívoca, a vontade consciente de obstruir a ação legítima dos policiais (ID 72834005). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigos 59, do CP, e 42 da LAD, pois depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “a pena-base acima do mínimo legal – 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, à razão mínima legal – em razão da avaliação negativa dos antecedentes do réu, com fundamento na condenação definitiva exarada no Processo no 2014.07.1.008447-6 (data do fato: 19/3/2014; trânsito em julgado: 8/8/2014 – ID 70720509)”. A parte recorrente, por sua vez, defende “a fixação da pena-base do recorrente acima do mínimo legal se deu em razão da natureza do entorpecente apreendido. No entanto, a quantidade de droga apreendida em posse direta do réu – apenas 57,82g de skunk – não tem o condão de demonstrar, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (ID 74951061). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Descabe igualmente transitar o especial no que tange à indicada ofensa ao artigo 33, § 3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Além de o recorrente haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e o delito praticado. Inteligência do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 962.854/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV, LVI, e LVII, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029